Tribunal: TJBA
Processo: 8013628-62.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013628-62.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL Advogado(s): BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. COBRANÇA DE IPVA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING). LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ARRENDADORA. PRECEDENTES DO STJ. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PELO IPVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em contratos de arrendamento mercantil, a instituição financeira, na qualidade de proprietária fiduciária do bem, detém responsabilidade tributária pelo IPVA, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cabendo-lhe figurar no polo passivo da execução fiscal. 2. A posse direta do bem pelo arrendatário não altera a responsabilidade tributária da arrendadora, que permanece como proprietária do veículo até a eventual quitação do contrato, quando se consolida a propriedade em favor do arrendatário. Recurso de apelação improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8013628-62.2024.8.05.0001, em que figura como Apelante DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL e, como Apelado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11